Tribunal: TJES
Processo: 5013966-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013966-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDIMILSON DA FONSECA e outros

COATOR: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos de medidas protetivas de urgência, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para conclusão do inquérito, condições pessoais favoráveis do paciente, inexistência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na tramitação do inquérito policial capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige demonstração concreta dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, devendo ser adotada apenas quando insuficientes medidas cautelares alternativas.

4. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, revelando risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas menos gravosas.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a violação deliberada de medidas protetivas evidencia a periculosidade do agente e autoriza a custódia cautelar para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois os autos revelam andamento regular da persecução penal, sem paralisação injustificada, impondo-se a análise pela razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

8. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, considerando que as protetivas já aplicadas foram reiteradamente descumpridas, evidenciando a insuficiência dessas medidas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2. A aferição de excesso de prazo deve ser realizada à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não sendo cabível a simples soma aritmética dos prazos legais.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando demonstrada a sua insuficiência diante do descumprimento deliberado pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, 282, § 2º e § 6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 216.233, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09.06.2022; STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgRg no HC nº 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC nº 195.265/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5013966-72.2025.8.08.0000

PACIENTE:

GABRIEL PEREIRA CESÁRIO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA
2ª
VARA DE GUAÇUÍ

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEREIRA CESÁRIO
, contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
2ª
VARA DE GUAÇUÍ
, que, nos autos do expediente de requerimento de medidas protetivas de urgência, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

A parte impetrante sustenta, em resumo,
(i)
a ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, que estaria lastreada em alegações genéricas de garantia da ordem pública;
(ii)
a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Penal;
(iii)
a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com residência fixa e trabalhador;
(iv)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP; e, por fim,
(v)
a suficiência e a proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Assim, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a segregação do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15601591.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15698755, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-a no descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada, com fulcro na Lei nº 11.340/06, o que revelaria a insuficiência das cautelares impostas, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda, argumentou que a cautelar máxima é justificada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares, considerando que “
o representado estava proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, bem como de aproximar-se a menos de 300 metros. No entanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que ele tem comparecido ao local de trabalho da vítima, descumprindo de forma deliberada a ordem judicial
”. Senão vejamos (ID 70260760 do processo referência):

“(...) Nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se, além da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, a presença de fundamentos que demonstrem a sua necessidade para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a eficácia da aplicação da lei penal. A decisão deve estar amparada em receio de perigo e em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida, nos termos do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal.

Após detida análise da manifestação da vítima e das demais informações constantes nos autos, entendo que o pleito merece integral acolhimento.

A prova da existência do delito e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados no termo de declaração de ID 69140606 (p. 03), no qual a vítima relata que o requerido estaria descumprindo medida protetiva decretada no ID 68142306, comparecendo ao seu local de trabalho e insistindo para que conversasse com ele. Diante da recusa da vítima, o requerido passou a ofendê-la verbalmente, afirmando que ela estaria nos fundos da loja com o técnico “a fim de se relacionar com ele”. Não tendo êxito em se comunicar com a vítima, deixou um bilhete em sua bicicleta, conforme demonstram as imagens juntadas à p.14 do referido ID.

Ademais, conforme o Boletim Unificado nº 58086904, constante no ID 65167600 (p. 06), a vítima relata que o requerido foi até seu local de trabalho para insistir em conversar com ela.

O Ministério Público, no referido ID, aponta as reiteradas violações à medida protetiva concedida:

“
[...] Consta do Boletim Unificado nº 58086904 e das declarações prestadas pela vítima que, em 19/05/2025, o requerido descumpriu medida judicial ao se aproximar da vítima no local de trabalho, tentar reatar o relacionamento, proferir ofensas verbais, e deixar carta e bilhete manuscritos, violando as determinações judiciais constantes na decisão de 05/05/2025, que proibiam expressamente qualquer forma de contato ou aproximação no raio de 300 metros.

O requerido foi devidamente intimado da decisão, conforme certidão inserta no ID 68356259. Assim, sua conduta configura, em tese, o crime autônomo previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, que pune o descumprimento de medida protetiva com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, independentemente da ocorrência de lesão física ou ameaça grave. [...]“

Conforme registrado, o representado estava proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, bem como de aproximar-se a menos de 300 metros. No entanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que ele tem comparecido ao local de trabalho da vítima, descumprindo de forma deliberada a ordem judicial.

O descumprimento da medida protetiva anteriormente fixada com fundamento na Lei nº 11.340/06 revela a insuficiência das cautelares impostas, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa”. (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022).

Nesse mesmo diapasão, esta Corte Superior entende que “ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”. (AgRg no HC n. 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022).

No caso, entendo que a prisão é justificada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares.

Nesse sentido: (...)

Por todo o exposto, com fundamento nos arts.312 c/c art.313, III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL PEREIRA CESÁRIO. (...)”

Nesse sentido, o descumprimento de medida protetiva anteriormente estabelecida justifica a imposição de uma cautelar mais rigorosa, considerando o risco de reiteração delitiva e a evidente periculosidade do agente, visando resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, em conformidade com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal adota o posicionamento no sentido de que “
Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
” (STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.09.2019, p. 02.10.2019).

De igual forma, segue o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE INVASÃO À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, SOB CUIDADOS MÉDICOS APÓS A PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO PELO RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente, evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas e pela tentativa de contato violento com a vítima, internada após agressões anteriores
. 4.
A gravidade concreta do delito e o comportamento agressivo e recorrente do paciente indicam risco à ordem pública e à integridade física da vítima, justificando a manutenção da prisão cautelar
. [...]

(STJ; RHC 195.265; Proc. 2024/0092202-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05.11.2024; DJE 25.11.2024
) –

destaquei

Adicionalmente, o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, mesmo em delitos cuja pena máxima é inferior a 4 (quatro) anos, para garantir a
efetividade
das medidas protetivas
.

Assim, não vislumbro a flagrante ilegalidade apontada pelo impetrante, capaz de justificar a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora. Pelo contrário, denota-se que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos e extraídos dos autos, detalhando meticulosamente o itinerário fático que conduziu à medida extrema.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, o paciente foi preso em 12 de junho de 2025, a audiência de custódia ocorreu em 27 de junho de 2025 (ID 72540163 do processo referência) e houve nova decisão analisando o pedido de liberdade provisória, proferida em 05 de setembro de 2025 (ID 77863288 do processo referência), não havendo indicativos de desídia ou de paralisação injustificada do andamento processual, especialmente quando se tem a informação de que foi instaurado o competente inquérito policial para apuração dos fatos.

Por derradeiro, conforme o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores,
“
as c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa
, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

A propósito, no que tange o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, insta frisar que, no caso em tela, o paciente já se encontrava sob o manto de medidas cautelares (as protetivas de urgência), que se mostraram ineficazes e insuficientes para conter seu ímpeto e resguardar a vítima, justamente por sua própria conduta de desobediência.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator.